Tribunal: TJSP
Processo: 2101268-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que determinou o cumprimento da obrigação no cumprimento de sentença sob pena de aplicação da multa diária. Insurgência. Obrigação não cumprida. Necessidade de cumprimento de acordo com a orientação da perita no laudo realizado no cumprimento do julgado. Multa que depende da intimação pessoal dos devedores

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que determinou o cumprimento da obrigação no cumprimento de sentença sob pena de aplicação da multa diária. Insurgência. Obrigação não cumprida. Necessidade de cumprimento de acordo com a orientação da perita no laudo realizado no cumprimento do julgado. Multa que depende da intimação pessoal dos devedores para ser cobrada.

Agravo não provido com observação.